Tribunal: TJDFT
Processo: 0714227-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DOS BOMBEIROS. FALTAS JUSTIFICADAS. AUSÊNCIA DE CHANCELA. REDUÇÃO DA NOTA DE COORDENAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CURSO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aluna do Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal que teve sua “nota de coordenação” reduzida para 9,0, em virtude da não chancela, pela direção do curso, dos atestados médicos apresentados para justificar sua ausência.
2. A chancela de eventuais faltas do aluno ocorridas durante o curso de formação configura ato discricionário da autoridade competente, de maneira que a interferência do Poder Judiciário se limita ao controle de legalidade.
3. A peculiaridade dos serviços prestados pelos militares formados justifica o rigor e a disciplina empregados aos alunos de Curso de Formação, de maneira que o tratamento com rigidez dispendido às faltas, ainda que por motivo explanado em atestado médico, não evidencia manifesta ilegalidade.
4. Refletir as faltas dos alunos em sua nota final no Curso de Formação é critério classificatório, estabelecido previamente nas normas do curso às quais se submeteu a aluna, dentro dos juízos de oportunidade e conveniência do mérito administrativo, de maneira que não cabe ao Poder Judiciário analisar a assiduidade e atribuir a nota respectiva da apelante.
5. Apelação conhecida e desprovida.